Tribunal: CARF
Processo: 10920.001749/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001749/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.954 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ZANEIDE GOMES VAILATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
seu direito de defesa nem o normal andamento do processo administrativo
fiscal não gera a nulidade do ato do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES DESPESA MÉDICAS . CLÍNICA PARA INTERNAÇÃO DE
DEPENDENTES
QUÍMICOS.
ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
ou com seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos na forma legal.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de dependente
químico só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento for qualificado
como hospital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001749/2011-15
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 20/24, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 15.797,87, multa de ofício de R$ 11.848,40 e juros de mora
de R$ 1.761,46.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 21/22, foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 82.347,00,
conforme abaixo:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 07/06/2011, fl. 27, o
representante legal da contribuinte apresentou impugnação em 07/07/2011, fls. 03/14,
com as alegações abaixo:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

“(...)
Ilustrados Julgadores:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville lavrou notificação de lançamento
em face de Zaneide Gomes Vailati, CPF 293.602.859-00, exigindo importância relativa
ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física do exercício de 2010, ano-base 2009.
Tais tributos foram acrescidos de juros de mora e multa.
Segundo a lacônica descrição dos fatos e enquadramento legal contida no lançamento, a
exigência tributária seria decorrente da glosa de deduções a título de despesas médicas.
As despesas glosadas, indicadas no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal referem-se aos estabelecimentos a seguir relacionados.
(...)
Segundo a fundamentação adotada para a glosa das deduções, tais estabelecimentos não
possuiriam registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos do Ministério da Saúde-
CNES, de modo que, por isso, não se reconheceria o tratamento como se despesa
médica fosse.
Preliminares:
Da Legitimidade do Impugnante:
Conforme já referido, o lançamento tributário foi lavrado em face de Zaneide Gomes
Vailati, CPF 293.602.859-00.
Contudo, segundo consta na certidão de óbito encartada à presente impugnação, a
contribuinte Zaneide Gomes Vailati, CPF 293.602.859-00, faleceu em 21.02.2011,
antes, portanto, da notificação do lançamento em causa.
Diante disso, e na ausência de inventário instaurado até o presente momento, bem como
diante da inexistência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, o Impugnante, Antônio
José Vailati Júnior, detém legitimidade para contestar a exigência, eis que é filho da
notificada, conforme certidão de casamento em anexo, e se encontra na posse e
administração dos bens, consoante artigo 1.797, inciso II, do vigente Código Civil.
(....)
Da Tempestividade:
Conforme já mencionado, trata-se de lançamento tributário formalizado em face de
Zaneide Gomes Vailati, CPF 293.602.859-00, que faleceu em 21.02.2011, antes do
recebimento da notificação do lançamento.
Diante disso, por óbvio, a referida notificação não foi recebida por quem de direito, de
modo que o Impugnante não tem como precisar a data em que a correspondência foi
recebida e, por conseguinte, o dia final do prazo para a defesa.
Desta forma, ante às especialíssimas circunstâncias do caso, e para se evitar grave
injustiça diante de situação que ora se apresenta, requer seja a presente defesa
considerada tempestiva.
Da nulidade do lançamento por cerceamento de defesa:
O Demonstrativo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que veicula a
motivação do lançamento, reza que os estabelecimentos com os quais a Notificada
realizou despesas médicas não possuiriam registro no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos do Ministério da Saude-CNES, de modo que, por isso, não se
reconheceria o tratamento como se despesa médica fosse.
O cerceamento de defesa é eloqüente.
O ato administrativo nenhuma notícia traz sobre tal Cadastro Nacional de
Estabelecimentos Ministério da Saúde-CNES, qual sua origem, funcionamento e a sua
relação com o Imposto sobre a Renda Pessoa Física, nem mesmo qual o procedimento
adotado pela Administração Tributária para fazer tal verificação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Não diz, sequer, se tal Cadastro é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde,
ou para alguns estabelecimentos, ou se é facultativo.
E tampouco indica qual é a norma que regula o Imposto sobre a Renda Pessoa Física
que está a exigir do contribuinte que tenha ciência de tal Cadastro, previamente à
realização de despesas médicas.
Como se vê, a notificação contém uma simplória e vazia afirmação, não demonstrada
empiricamente e nem provada.
Como se sabe, a regra processual exige de quem acusa a prova do que afirma. E desse
encargo, o Fisco não se desincumbiu, obstaculizando a defesa contra a notificação.
Da nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo:
Conforme se infere da certidão de óbito encartada à presente impugnação, a contribuinte
Zaneide Gomes Vailati, CPF 293.602.859-00, faleceu em 21.02.2011, antes, portanto,
da notificação do lançamento em causa.
Como se sabe, entre os requisitos da notificação de lançamento está a indicação do
sujeito passivo, conforme artigo 11 do Decreto 70.235, de 06.03.72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal federal:
(...)
Na hipótese vertente, o fato de a contribuinte já ter falecido antes da notificação de
lançamento atrai a incidência do artigo 131, do CTN, impondo a lavratura da peça fiscal
em face do responsável tributário, eis que é juridicamente inviável a notificação de
pessoa já falecida.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
l-o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
II - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Como se vê, a obrigação pelos eventuais tributos devidos pelo de cujus, até a data da
sucessão, fica sob a responsabilidade do espólio, conforme artigo 131, inciso III, do
CTN.
Neste sentido são os inúmeros precedentes de julgamentos administrativos:
(....)
Do Mérito:
Segundo a fundamentação adotada para a glosa das deduções, tais estabelecimentos não
possuiriam registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos do Ministério da Saúde-
CNES, de modo que, por isso, não se reconheceria o tratamento com se despesa médica
fosse.
Ora, a legislação que prevê a dedução a título de despesas médicas não contém tal
exigência e nem impõe ao contribuinte a prévia investigação se o estabelecimento que
utiliza faz parte, integra ou está inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos do
Ministério da Saúde-CNES.
De fato, o lançamento indica infração ao artigo 8o , inciso II, "a", parágrafos 2o e 3o ,
da Lei 9.250, de 26.12.95, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas.
Como se vê, em nenhum momento a lei indicada no ato administrativo de lançamento
faz referência ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos do Ministério da Saúde-
CNES.
No mesmo diapasão, os artigos 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto 3.000, de 26.03.99,
que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, também não fazem
referência ao CNES, com a única exceção tratando de pacientes geriátricos.
(...)
Portanto, se a legislação não contém expressamente essa exigência, é ilegal e abusivo o
procedimento fiscal que glosa as deduções sob tal fundamentação.
Nem mesmo o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual em
Formulário ou em meio digital fazem referência a essa descabida exigência.
Cumpre lembrar que o sistema tributário brasileiro rege-se, entre outros, pelo princípio
da legalidade estrita. Desse modo, o contribuinte não está vinculado a nenhuma
obrigação de ordem principal que não seja decorrente de lei formal e material,
conforme, inclusive, as lições doutrinárias:
(...)
Ademais, os estabelecimentos indicados pela contribuinte estão inscritos no Conselho
Regional de Medicina, atestando sua qualidade de instituições destinadas ao tratamento
de saúde.
Tais dispêndios referem-se a tratamento psiquiátrico por dependência química de
dependente que apresenta histórico de múltiplas internações em estabelecimentos
especializados, em virtude do grave problema de dependência química.
Não se trata, portanto, de estabelecimentos destinados a tratamento geriátrico, caso em
que, aí sim, faz sentido saber se o caso é de tratamento médico ou apenas de repouso,
como refere a legislação.
O estabelecimento ALESSANDRO TADEU RODRIGUES - APOIOS - ME, CNPJ
10.822.139/0001-74, para o qual foram indicadas despesas médicas, pertence ao Grupo
Viva e está cadastrado no Ministério da Saúde sob o n° 3477460, assim como no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob o n° 36198.
Portanto, a toda evidência, as despesas médicas efetuadas neste estabelecimento são
regulares e devem ser restabelecidas.
Conforme
se
pode
observar
no
respectivo
site
http://www.ctviva.com.br/profissionais.html - trata-se de estabelecimento para
tratamento médico, cuja equipe é formada por profissionais de diversas especialidades,
tais como médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, educadores, enfermeiros,
auxiliares e terapeutas.
(...)
A relação de profissionais pode ser consultada em
http://www.ctviva.com.br/unidades/ucts-piedade.html, onde se pode constatar a
presença de médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas
educacionais.
Da mesma forma, a CLINICA DE PSICOTERAPIA E DESINTOXIÇÃO ENCONTRO
COM A VIDA, CNPJ 09.330.147/0001-14, inscrita no Conselho Regional de
Medicina sob o n° 2.1-SC-3464-09. especializada no tratamento da dependência
química e que, entre outras modalidades, realiza tratamentos médicos mediante
internação, com acompanhamento psicológico e psicoterapia.
No respectivo site http://www.encontrocomavida.org/index.php?area=home -, constam
informações sobre a equipe médica composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e
terapeutas. Também neste caso, os dispêndios referem-se a internações para tratamentos
médicos de dependente por dependência química.
Como se vê, então, as deduções por despesas médicas com dependente devem ser
restabelecidas, porquanto relativas a tratamento psiquiátrico por dependência química
mediante internação em estabelecimentos especializados, dotados de equipes compostas
por médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas e enfermeiros.
Do Pedido:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Isto posto, o impugnante requer a declaração de nulidade da notificação, conforme
preliminares arguidas, ou, então, no mérito, o restabelecimento das deduções com
despesas médicas glosadas.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 15/25.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
HOSPITALIZAÇÃO. DEDUÇÃO. NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
A despesa de internação em estabelecimento para tratamento de transtornos mentais ou
dependência química é dedutível a título de hospitalização apenas se o referido
estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares
editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas
autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de despesas com tratamento psiquiátrico por dependência química de
dependente, mediante internação em estabelecimentos especializados
b) nulidade da decisão recorrido por inovar na fundamentação do lançamento
c) nulidade do lançamento efetuado contra pessoa já falecida antes do início da
ação fiscal
d) nulidade do lançamento por insuficiência em sua fundamentação
e) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
f) nulidade da decisão por inovação de fundamento
g) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da arguição de nulidade
A defesa argui a nulidade do lançamento, sob o argumento de cerceamento de
defesa e por erro na identificação do sujeito passivo.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso
em tela, uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar a Notificação de Lançamento -, ou por preterição do
direito de defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento
está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura e a consequente ciência da Notificação de Lançamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto
de Infração.
Assim, não pode prosperar arguição de nulidade suscitada pela defesa.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005,
estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste anual do imposto de
renda das pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.(grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Com relação a alegação de nulidade do lançamento por errônea identificação do
sujeito passivo, verifica-se que na impugnação foi informado que não tinha sido aberto
inventario até a apresentação da mesma.
Observa-se que até o exercício de 2013 a DAA foi entregue em nome da
contribuinte. E apenas em 2015 foi informado nos cadastros da SRFB o óbito da
contribuinte.
Logo, não há que se falar de erro de identificação do sujeito passivo.
Cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, novamente deve-se
observar o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal
o cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui a
Notificação de lançamento. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o
contraditório e a ampla defesa. Somente com a impugnação da Notificação de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

Lançamento é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à
luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, o representante legal da contribuinte foi
cientificado do lançamento, através de Aviso de Recebimento . Ocorre que dentro do
prazo legal foi apresentado sua impugnação, na qual demonstra de forma inequívoca
seu pleno conhecimento do processo fiscal. Assim, não há que se falar em desrespeito
ao contraditório e a ampla defesa.
vinculação da atividade fiscal
Por fim, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob
pena de responsabilidade funcional.
Do mérito
No presente lançamento foi imputada a contribuinte a infração de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 82.347,00.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que
regulam a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por
profissionais/clinicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do
mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’
do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos
formais dos quais estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente,
endereço, CPF ou CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os
pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem
ser solicitadas pelo fisco.
Continuando, a despesa de internação em estabelecimento para tratamento de
transtornos mentais ou dependência química é dedutível a título de hospitalização
apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007, publicado no Diário
Oficial da União de 10 de dezembro de 2007, dispõe sobre o conceito de serviços
hospitalares para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços hospitalares, a
que se refere o art. 15, § 1o, inciso III, alínea "a'', da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de estrutura material e
de pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico
de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, possuir serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de
serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte
médico (Tipo "E"), bem como os serviços de emergências médicas, realizados por meio
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F",
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida.
A Resolução Anvisa RDC no 101/01, publicada no Diário Oficial da União de 31 de
maio de 2001, estabeleceu que o funcionamento de serviços de atenção a pessoas com
transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas deve estar
devidamente licenciado pela autoridade sanitária competente.
Art. 1o Estabelecer Regulamento Técnico disciplinando as exigências mínimas para o
funcionamento de serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

abuso de substâncias psicoativas, segundo modelo psicossocial, também conhecidos
como Comunidades Terapêuticas, parte integrante desta Resolução. (anexo)
Art. 2o Todo serviço, para funcionar, deve estar devidamente licenciado pela
autoridade sanitária competente do Estado, Distrito Federal ou Município, atendendo
aos requisitos deste Regulamento Técnico e legislação pertinente, ficando estabelecido
o prazo máximo de 2 (dois) anos para que os serviços já existentes se adeqüem ao
disposto nesta Resolução.
[...]
Os estabelecimentos, a Clinica Encontro com a Vida e a APRAT, exercem a
atividade econômica de assistência psicossocial, CNAE 8720-4-99, conforme consulta
efetuada aos dados cadastrais das referidas sociedades no Sistema CNPJ Consulta.
O estabelecimento Alessandro Tadeu Rodrigues – Apoios, exerce a atividade
econômica de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, CNAE 8211-
3-00, conforme consulta efetuada aos dados cadastrais da referida sociedade no
Sistema CNPJ Consulta.
Vê-se, pois, que os referidos estabelecimentos não se enquadram no conceito de
serviços hospitalares.
Acrescente-se, ainda que a contribuinte não possua poder de polícia para
fiscalizar as atividades e o funcionamento dos estabelecimentos acima, deve
considerar que os pagamentos de despesas médicas e ou hospitalização, no caso de
haver a intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não
envolve apenas ela e o prestador de serviços, mas também o Fisco, devendo se
acautelar na seleção dos profissionais a serem contratados.
Diante de todo o exposto, os serviços prestados pelas as sociedades acima não
podem ser considerados, para fins tributários, como despesas a título de
hospitalização, desde que sejam comprovadas as condições em que o estabelecimento
se enquadre nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais).
Por fim, observa-se que não foram anexados aos autos quaisquer documentos
que comprovassem as alegações constantes na impugnação.
É oportuno citar, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à
luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001749/2011-15

cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
Acrescentamos que diferentemente do alegado pelo interessado, o julgador de
piso não inovou os fundamentos constantes do lançamento.
Lá a autoridade lançadora deixa bem claro que a glosa de despesas funda-se na
falta registro em Cadastro Nacional de Estabelecimentos do Ministério da Saúde, ou seja, não
são considerados hospitais de acordo com a legislação.
O voto de piso apenas reproduz partes de normas que regem esta matéria - Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 19/2007 e Resolução Anvisa RDC no 101/01.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Original